Tribunal: CARF
Processo: 15504.731522/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731522/2013-86
ACÓRDÃO
2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIA VIEIRA TAVARES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA CARF
01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA
Havendo nos autos comprovação e existência de demanda em que o
contribuinte questiona o mesmo objeto do recurso, deve ser afastado o
conhecimento da demanda pela instância administrativa de acordo com os
termos da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, NÃO CONHECER
DO recurso em face da concomitância judicial verificada (Súmula 1CARF).
Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731522/2013-86
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão de no 11-44.703 - 1a
Turma da DRJ/REC (fl. 86/104), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a Notificação
de Lançamento no 2010/899275566956352, não reconhecendo o direito à restituição de IRPF
pleiteada pela contribuinte.
A notificação de lançamento (fl. 17/21), está relacionada ao IRPF, exercício 2010,
ano-calendário 2009, que resultou na alteração do imposto a restituir apurado de R$ 28.057,96.
para R$ 2.530,74, conforme demonstrativo de fls. 21.
O fato gerador da Notificação de Lançamento foi a constatação da omissão de
rendimentos, no valor de R$ 98.751,34, apurada pela diferença entre o valor constante em DIRF, e
o informado na DIRPF/2010 pela contribuinte, na qualidade de servidora pública do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
De acordo com a fiscalização, os rendimentos recebidos pela contribuinte
recorrente durante períodos de licença para tratamento de saúde foram considerados tributáveis,
pois, no procedimento fiscal realizado pela RFB junto ao TJMG não restou comprovado que tais
valores teriam sido pagos com recursos derivados do Regime Próprio de Previdência Social- RPS do
Estado de Minas Gerais, conforme legislação aplicável.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 14/10/2013 (fl. 77), e a
recorrente apresentou impugnação (fl.04/12), alegando, em apertada síntese, o que foi exposto
no relatório do acórdão recorrido, o qual tomo de empréstimo:
3.1 A razão única do indeferimento de seu pedido é a suposta inexistência de
norma legal apta a comprovar que a licença saúde é custeada com recurso do
RPPS. Ocorre que tal fonte de custeio está prevista na Lei Complementar Estadual
no 64/2002, alínea “b”, inciso I, do art. 6o, combinado com o inciso I de seu art.
39;
3.2 É servidora pública do Estado de Minas Gerais, sujeita ao Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Estaduais, regido pela Lei
Complementar no 64/2002;
3.3 Os artigos 6o e 16 dessa lei dispõem sobre o benefício da licença para
tratamento de saúde concedido aos seus segurados;
3.4 No âmbito do TJMG, tal dispositivo é regulamentado pela Portaria Conjunta
056/2004;
3.5 A licença para tratamento de saúde prevista na Lei no 64/02 é benefício
idêntico ao benefício previsto no art. 18 da Lei no 8.213/1991, denominado
auxílio-doença e concedido aos segurados do INSS;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731522/2013-86
3
3.6 - Esses benefícios - licença para tratamento de saúde (art. 16 da Lei no
64/2002) e auxílio-doença (art. 59 e seguintes da Lei no 8.213) - correspondem à
licença, por prazo determinado, em razão de enfermidade, submetida a avaliação
para efeito de aposentadoria ou retorno ao trabalho;
3.7 - Embora os regimes de previdência tenham adotado denominação diferente
(licença para tratamento de saúde e auxílio-doença), trata-se do mesmo instituto
jurídico, sendo que o que os qualifica não é o nome adotado pela lei, mas sim as
características e os requisitos para sua concessão. Ambos dizem respeito ao
mesmo benefício previdenciário, correspondendo a situação fático-jurídica
idêntica;
3-8 O art. 48 da Lei no 8.541/1992 estabelece que ficam isentos do imposto de
renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de auxílio-
doença pago pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e pelas entidades de previdência privada. Embora o dispositivo
utilize a denominação auxílio-doença pago pela previdência dos Estados e dos
Municípios, fica claro que a intenção do legislador foi a de estender também a
isenção de imposto de renda aos servidores estaduais e municipais;
3.9 Primeiro, porque a citação expressa no texto legal de rendimentos de auxílio-
doença pagos pela previdência dos Estados e dos Municípios indica claramente a
intenção do legislador de estender também a isenção aos servidores estaduais e
municipais;
3.10 - Segundo, porque pelo princípio da isonomia ou igualdade tributária devem
os contribuintes em igual situação fática receber o mesmo tratamento tributário,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos, conforme dispõe a CF/88 em seu art. 150, inciso II;
3.10. - Terceiro, porque não seria razoável que o legislador atribuísse tal privilégio
aos segurados do INSS e aos filiados a instituição de previdência privada e
excluísse os servidores públicos. Ofenderia também o princípio da capacidade
contributiva (art. 145, § 1o da CF/88), uma vez que não se estaria tributando da
mesma forma pessoas com mesma capacidade contributiva;
3.11 - O CTN (arts. 165, 167 e 168) disciplina a restituição de valores indevidos
pagos a título de tributo. O direito à restituição do indébito fundamenta-se no
princípio que veda o locupletamento sem causa. Aquele que paga tributo indevido
tem direito à restituição do valor respectivo, sob pena de locupletamento ilícito
do Fisco;
3.12 - A retenção de imposto de renda sobre a licença para tratamento de saúde
se deu indevidamente, em desrespeito à isenção estabelecida na Lei no 8.541/92.
Inexistindo obrigação tributária, e demonstrado que houve recolhimento de
tributo indevido, como é o caso, deve este ser restituído;
3.13. Conclui que diante de todos os argumentos acima exposto, não há
sustentação fática ou jurídica que apóie o entendimento manifestado pela Receita
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731522/2013-86
4
Federal ma notificação recebida, pelo o quer impõe a restituição do valor total
apresentado pela contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, relativamente
ao exercício 2010, ano-calendário 2009.
3.14 Eventualmente, caso assim não se entenda, é zeloso e prudente a suspensão
do procedimento, até julgamento final da Ação Ordinária n° 2041548-
13.2010.8.13.0024, para evitar equívocos na restituição dos valores devido à ora
requerente.
A impugnação foi desprovida, razão pela qual a contribuinte interpôs o recurso
voluntário.
Nele, a recorrente sustentou as mesmas razões expostas em sua impugnação e,
ainda, defende-se alegando que a inexistência de registros contábeis e financeiros junto ao TJMG
não pode ser tida como entrave para o indeferimento da restituição no tocante ao imposto
recolhido sobre a licença saúde.
Na peça recursal, a recorrente faz alusão ao reconhecimento, pelo TJMG, do direito
de isenção dos rendimentos percebidos em caso de afastamento para tratamento de saúde.
Na oportunidade, traz informações sobre sentença de mérito proferida nos autos
da ação ordinária no 2041548-13.2010.8.13.0024, ajuizada pela recorrente e outros em face do
Estado de Minas Gerais, visando a restituição dos valores retidos a título de IRPF incidentes sobre
as licenças para tratamento de saúde gozadas nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da
demanda.
Segundo a recorrente, a sentença que julgou procedente o pedido foi mantida em
grau recursal (reexame necessário). O estado de Minas Gerais interpôs Recurso Especial, com
trâmite sob o no 1389619.
Finaliza suas razões recursais dispondo que a licença para tratamento de saúde é
isenta do IRPF, tal como ocorre em relação ao auxílio-doença e, por isso, não pode sofrer o
desconto a título de recolhimento do imposto respectivo nos meses em que esteve afastada
gozando do mencionado benefício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731522/2013-86
5
O presente recurso encontra-se tempestivo, e padece das condições de
admissibilidade, razão pela qual dele não conheço.
Sobre o tema, passo a fundamentar:
- Da concomitância de ação judicial com o mesmo objeto
Ao que se perlustra dos autos, a recorrente almeja a nulidade do lançamento e a
restituição do IRPF pleiteado, correspondente ao período em que esteve sob o gozo de licença
para o tratamento de saúde.
Salienta-se que, conforme se verifica dos autos, a recorrente interpôs perante o
Poder Judiciário de Minas Gerais ação ordinária de mesmo objeto. Malgrado os pedidos
formulados pela recorrente tenham sido providos em 1a e 2a instâncias do TJMG, verifiquei que tal
entendimento foi modificado em sede de Recurso Especial interposto junto ao STJ, razão pela qual
colaciono a ementa respectiva, inerente ao caso concreto, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA.
LEIS
7.713/88
E
8.541/92.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Contra a decisão monocrática proferida em Recurso Especial, a recorrente e outros
litisconsortes interpuseram Agravo Regimental em REsp, o qual foi desprovido, conforme ementa
abaixo:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.389.619 - MG (2013/0188444-4) RELATOR :
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : ODIM AMERICANO BRANDÃO E OUTROS
ADVOGADOS : ANNA FLÁVIA MELO MIRANDA ARIVALDO RESENDE DE CASTRO
JÚNIOR E OUTRO(S) RAFAEL BATISTA PORTO
AGRAVADO : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : AMÉLIA JOSEFINA ALVES NOGUEIRA DA FONSECA E OUTRO(S)
EMENTA TRIBUTÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ISENÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
LEIS
7.713/88
E
8.541/92.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. A inexistência de lei específica
que assegure a isenção de imposto de renda sobre proventos de licença para
tratamento de saúde impossibilita a concessão de tal benefício.
Agravo regimental improvido.
Pois bem!
Conforme verificado nos autos e de acordo com as razões recursais da recorrente, a
matéria levada ao crivo do Poder Judiciário dispõe do mesmo objeto daquela tratada aqui na
esfera administrativa. Assim, a ação ordinária interposta pela recorrente, pugnou que o Estado de
Minas Gerais fosse condenado a restituir os valores retidos a título de imposto de renda incidentes
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731522/2013-86
6
sobre as licenças para tratamento de saúde gozadas pela contribuinte nos últimos 05 anos. A ação
foi proposta em 05/10/2010, compreendendo, portanto, o ano-calendário 2009, exercício 2010.
Nesse contexto, não tenho dúvidas quanto à identidade do objeto aqui requestado.
Nesse segmento, verifica-se que o STJ, após análise do caso concreto acima listado,
julgou pelo provimento do Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, momento em
que entendeu pela incidência de Imposto de Renda sobre as licenças para tratamento de saúde da
recorrente. Na fundamentação, ressaltou a inexistência de lei específica que assegure a isenção de
imposto de renda sobre licença para tratamento de saúde; assim como a impossibilidade de
conferir interpretação extensiva ao art. 48 da Lei no 8.541/92, que isentou estritamente os
rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-
natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente.
A decisão transitou em julgado e os autos foram devolvidos ao tribunal de origem,
qual seja o TJMG.
Verifico que a documentação juntada pela contribuinte nos autos, especialmente
em relação ao trâmite da ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, mostra
correlação com o lançamento objurgado na esfera administrativa desta Côrte.
Percebe-se que as conclusões judiciais identificadas se referem ao mérito do
lançamento em relação ao valor da restituição que se pretende em defesa e no recurso voluntário,
e portanto, fácil perceber-se que a contribuinte tratou do assunto na esfera judicial como indicado
acima, devendo não ser conhecido o recurso e aplicado os termos da Súmula CARF no 01 assim
redigida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, merece destaque que a matéria tratada pela recorrente junto a esta Côrte
foi efetivamente julgada e transitado em julgado no âmbito do STJ, REsp 1.389.619 / MG, dela não
cabendo mais recurso.
Repita-se que o Poder Judiciário, sobre o tema em concreto, dispôs que os
proventos percebidos durante a licença para tratamento de saúde da recorrente configuram
renda, ou seja, aumento patrimonial, e como tal, salvo situação de isenção expressamente
prevista no ordenamento jurídico, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda. A isenção, que
importa na dispensa legal do tributo, somente pode ser prevista em lei específica.
Portanto, não havendo matéria distinta para ser conhecida nesta esfera, deixo de
conhecer do recurso.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.313 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.731522/2013-86
7
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 153
DF CARF MF
Original